Tribunal: STF
Processo: RE 78217
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-22
Data de publicação: 1974-04-22

Ementa:
INTIMAÇÃO DE ACÓRDÃO COM OMISSAO, NA PUBLICAÇÃO, DO NOME DO ADVOGADO
POR ÚLTIMO CONSTITUIDO NOS AUTOS. REPUBLICAÇÃO CORRETAMENTE
DETERMINADA E CONSEQUENTE TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS MANIFESTADOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.